Tribunal: TCU
Processo: 024.579/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7979/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.579/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Arcanjo da Costa (XXX.727.511-XX); Geovane Gomes de Araujo (XXX.540.071-XX); Iltamar Divino Borges (XXX.529.641-XX); Jair Barroso Junior (XXX.588.551-XX); Jessica Marques do Nascimento (XXX.375.031-XX); Joao Carlos da Costa Monteiro (XXX.224.611-XX); Joao Pedro Magalhaes Balbino (XXX.751.941-XX); Joao Pereira Lima (XXX.350.083-XX); Luis Antonio Ioris da Rosa (XXX.261.701-XX); Noesio Borges Freitas (XXX.299.801-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.